Tribunal: TJSP
Processo: 1500776-81.2018.8.26.0587
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA E CRIME PATRIMONIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO. SUMÁRIO DE CULPA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida, preliminarmente, a declaração de nulidade processual, sob a alegação da quebra de sigilo telefônico sem autorização judicial; da adulteração das imagens das câmeras de monitoramento, das falhas e

Ementa:

PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA E CRIME PATRIMONIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO. SUMÁRIO DE CULPA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida, preliminarmente, a declaração de nulidade processual, sob a alegação da quebra de sigilo telefônico sem autorização judicial; da adulteração das imagens das câmeras de monitoramento, das falhas e incongruências na perícia técnica e da edição de áudios. No mérito, a despronúncia por insuficiência probatória. Subsidiariamente, o desentranhamento dos elementos informativos colhidos ilicitamente, a realização de nova perícia técnica e o direito de recorrer em liberdade. Impertinência.

1) Preliminares insubsistentes. Reconhecimento de nulidade. Impossibilidade. A) Quebra ilícita de sigilo telefônico. Não verificada. Aparelho celular que, após ser entregue e desbloqueado pelo próprio acusado, foi apreendido diante da relevância para a investigação. A recuperação de dados e arquivos do celular decorreu de devida autorização judicial. B) Ilicitude de provas. Adulteração das imagens obtidas por meio das câmeras de monitoramento. Inocorrência. Mera alegação defensiva, sem qualquer indício de adulteração, não torna a prova ilícita. C) Incongruência na perícia do tênis. Inocorrência. Perícia requisitada durante a fase inquisitória, entretanto, cientificadas as partes sobre seu resultado. Exame realizado em outros objetos, além do comprovadamente requisitado, não torna nulo o respectivo laudo como um todo, portanto, nenhuma irregularidade verificada no que tange à perícia do tênis apreendido. D) Alegação de adulteração em áudio que deu origem à Ata Notarial. Impertinência. Documento presumidamente verdadeiro, apresentado pelo assistente de acusação. Recorrente não demonstrou, a contento, a suposta manipulação de conteúdo.

2) Recurso em liberdade. Inviabilidade. Em virtude da análise que ora se procede de seu recurso, bem como por se encontrar devidamente justificado o indeferimento.

3) Coexistência de teses antagônicas que legitima pronúncia. A decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da imputação que não demanda certeza quanto à autoria, mas, sim, somente sua viabilidade, para submeter o acusado a julgamento pelo C. Conselho de Sentença. Art. 413 do CPP. Incidência do Princípio "in dubio pro societate". Precedentes deste E. Tribunal. Coexistindo teses antagônicas, cada qual embasada em um elemento de prova (na espécie, alegação de álibi apresentado pelo acusado, ao passo que a versão acusatória está arrimada nos relatos dos policiais civis que conduziram a investigação, nas demais testemunhas, nos documentos colhidos e perícias realizadas) deve, o acusado, ser pronunciado, para que o C. Conselho de Sentença decida pela pertinência de uma delas, proferindo decisão final meritória. A controvérsia, na primeira fase do procedimento do júri, não autoriza absolvição, mas, sim, legitima a pronúncia.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1500776-81.2018.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é recorrente
PAULA REGINA MARTINS SANT ANA e Recorrente ROBSON DE SOUZA, é
recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
AFASTADAS as preliminares de nulidade, NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500776-81.2018.8.26.0587 -Voto no 19991
2
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
No
1500776-81.2018.8.26.0587.
Recorrente: ROBSON DE SOUZA (Advogada, Dra. Marcia Ione de
Mello Souza).
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito Dra. Glaucia Fernandes Paiva
Saenger.
Comarca: São Sebastião.
VOTO no 19.991.
PENAL.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A
VIDA
E
CRIME
PATRIMONIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO.
SUMÁRIO DE CULPA. DECISÃO DE
PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO.
Pretendida, preliminarmente, a declaração
de nulidade processual, sob a alegação da
quebra
de
sigilo
telefônico
sem
autorização judicial; da adulteração das
imagens das câmeras de monitoramento,
das falhas e incongruências na perícia
técnica e da edição de áudios. No mérito,
a despronúncia por insuficiência probatória. Subsidiariamente, o desentranhamento dos elementos informativos colhidos ilicitamente, a
realização de nova perícia técnica e o
direito
de
recorrer
em
liberdade.
Impertinência.
1)
Preliminares
insubsistentes.
Reconhecimento
de
nulidade.
Impossibilidade. A) Quebra ilícita de sigilo
telefônico. Não verificada. Aparelho celular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500776-81.2018.8.26.0587 -Voto no 19991
3
que, após ser entregue e desbloqueado
pelo próprio acusado, foi apreendido
diante da relevância para a investigação. A
recuperação de dados e arquivos do
celular decorreu de devida autorização
judicial. B) Ilicitude de provas. Adulteração
das imagens obtidas por meio das
câmeras de monitoramento. Inocorrência.
Mera alegação defensiva, sem qualquer
indício de adulteração, não torna a prova
ilícita. C) Incongruência na perícia do tênis.
Inocorrência. Perícia requisitada durante a
fase inquisitória, entretanto, cientificadas
as partes sobre seu resultado. Exame
realizado em outros objetos, além do
comprovadamente requisitado, não torna
nulo o respectivo laudo como um todo,
portanto,
nenhuma
irregularidade
verificada no que tange à perícia do tênis
apreendido. D) Alegação de adulteração
em áudio que deu origem à Ata Notarial.
Impertinência.
Documento
presumidamente verdadeiro, apresentado
pelo assistente de acusação. Recorrente
não demonstrou, a contento, a suposta
manipulação de conteúdo.
2) Recurso em liberdade. Inviabilidade. Em
virtude da análise que ora se procede de
seu recurso, bem como por se encontrar
devidamente justificado o indeferimento.
3) Coexistência de teses antagônicas que
legitima pronúncia. A decisão de pronúncia
consiste em mero juízo de admissibilidade
da imputação que não demanda certeza
quanto à autoria, mas, sim, somente sua
viabilidade, para submeter o acusado a
julgamento pelo C. Conselho de Sentença.
Art. 413 do CPP. Incidência do Princípio
“in dubio pro societate”. Precedentes deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500776-81.2018.8.26.0587 -Voto no 19991
4
E.
Tribunal.
Coexistindo
teses
antagônicas, cada qual embasada em um
elemento de prova (na espécie, alegação
de álibi apresentado pelo acusado, ao
passo que a versão acusatória está
arrimada nos relatos dos policiais civis que
conduziram a investigação, nas demais
testemunhas, nos documentos colhidos e
perícias realizadas) deve, o acusado, ser
pronunciado, para que o C. Conselho de
Sentença decida pela pertinência de uma
delas, proferindo decisão final meritória. A
controvérsia, na primeira fase do procedimento do júri, não autoriza
absolvição, mas, sim, legitima a pronúncia.
Negado provimento.
VISTO.
Trata-se de RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO, interposto por ROBSON DE SOUZA, contra r.
decisão (fls. 1.619/1.671) proferida pelo Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de São Sebastião, que
pronunciou ROBSON como incurso no artigo 121, §2o,
incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou ou
impossibilitou a defesa do ofendido), e no artigo 155, § 1o, c/c artigo
69, caput, todos do Código Penal, bem como pronunciou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500776-81.2018.8.26.0587 -Voto no 19991
5
Paula Regina Martins Sant'Ana como incursa no artigo o
121, §2o, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que
dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido), do Código Penal
(publicada em 06 de dezembro de 2019, conforme certidão de fls. 1.672).
Segundo o descrito na inicial acusatória,
ROBSON, vulgo “Quero-Quero”, foi denunciado, por
incurso no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, e no artigo
155, caput e §1o, combinado com o artigo 69, caput, todos
do Código Penal, e Paula Regina foi denunciada por
infração ao artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, combinado
com o artigo 61, inciso II, alínea 'e' (contra cônjuge) e no artigo
29, caput, todos do Código Penal, porque, em 06 de
outubro de 2018, nas circunstâncias de espaço ali
delineadas, ele, ROBSON, agindo com manifesta intenção
homicida, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido,
matou Wesley Augusto Sant'Ana, vulgo “Lelo”, mediante
golpes desferidos com emprego de uma barra metálica,
que lhe acarretaram traumatismo crânio encefálico, o que
foi a causa de sua morte (cf. laudo necroscópico de fls. 309/312).
Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, ela, Paula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500776-81.2018.8.26.0587 -Voto no 19991
6
Regina, contribuiu de modo eficaz para a prática do delito
contra a vítima Wesley Augusto Sant'Ana, seu marido. Isso
porque, previamente ajustada e em concurso com
ROBSON, seu amante, prestou auxílio moral a este, na
medida em que o instigou a assassinar o ofendido, bem
como
o
auxiliou
materialmente,
fornecendo-lhe
informações sobre o local dos fatos e sobre a vítima, que
garantiram o êxito do plano delitivo. Ainda na mesma
ocasião, ROBSON subtraiu, para si, uma pistola calibre
380, marca “Taurus”, avaliada em R$ 5.900,00 (cinco mil e
novecentos reais), além de um aparelho celular “Motorola”
avaliado em R$ 1.930,00 (mil
novecentos
e
trinta
reais),
pertencentes à vítima Wesley Augusto Sant'Ana (fls. 556/562
denúncia recebida em 17 de janeiro de 2019, fls. 577).
De acordo com a denúncia, a vítima
Wesley e a corré Paula Regina foram casados por cerca
de dezesseis anos, advindo deste relacionamento, duas
filhas, Camily e Caroliny. Apurou-se que ROBSON era
“amigo” do casal. Ocorre que, desde data ignorada, mas,
no mínimo, nos últimos meses anteriores aos fatos, Paula
Regina passou a manter um relacionamento extraconjugal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500776-81.2018.8.26.0587 -Voto no 19991
7
com ROBSON. No bojo do relacionamento amoroso
espúrio, ambos decidiram que, para que ficassem juntos e
constituíssem novo núcleo familiar, seria “necessário” pôr
fim à vida do ofendido Wesley. Para tanto, valendo-se de
linhas
telefônicas
próprias
e
reservadas
para
se
comunicarem, bem como de encontros ocultos, articularam
um plano mortal para a vítima, ficando estabelecido que
ROBSON seria o responsável por ceifar a vida de Wesley,
enquanto Paula Regina, além de repassar informações
preciosas acerca da rotina do ofendido ao seu amante,
teria o papel de auxiliá-lo, através do uso do aparelho
celular, acerca do momento oportuno para que o
recorrente ingressasse no local dos fatos e atacasse
inopinadamente o ofendido, sem que este pudesse
esboçar qualquer resistência.
Assim, no dia 05 de outubro de 2018,
como de costume, Wesley se dirigiu ao “Bar do Dito”,
sendo que, naquele local, ingeriu bebida alcoólica e
permaneceu na companhia de ROBSON e de outros
indivíduos. Por volta das 22h, Paula Regina, dando início
à preparação do crime, telefonou ao ofendido, solicitando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500776-81.2018.8.26.0587 -Voto no 19991
8
seu retorno ao lar conjugal, o que foi prontamente
atendido. Nesse ínterim, ROBSON também deixou o bar
em que se encontrava e, na condução de seu veículo
Jeep/Renegade, de cor branca, placas PYV-3804, rumou
até as proximidades do local dos fatos. Minutos depois, o
recorrente deixou o automóvel e se dirigiu às imediações
da residência da vítima e, com o pronto auxílio de Paula
Regina, notadamente através de trocas de mensagens
de texto, aguardou o momento oportuno para ingressar
no imóvel e executar o delito.
Desse modo, por volta de 00h, Paula
Regina subiu até o quarto na companhia de sua filha
Camily e, assim que a infante dormiu, continuou a trocar
mensagens com ROBSON, sendo que, em determinado
momento, ao constatar que o ofendido estava em
profundo sono no piso inferior da residência, avisou ao
comparsa para dar início à execução do delito.
Ato contínuo, por volta das 02h15min,
ROBSON, que estava em poder de uma barra metálica,
orientado por Paula Regina, dirigiu-se até a segunda
porta de acesso ao imóvel, “forçando” a maçaneta para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500776-81.2018.8.26.0587 -Voto no 19991
9
abri-la. Após tomar com facilidade o interior do imóvel, ao
avistar Wesley dormindo no sofá da sala, atacou-o,
reiteradamente, da região da cabeça, com o auxílio do
objeto metálico que tinha em seu poder, impedindo
qualquer reação por parte da vítima, a qual pôde apenas
agonizar durante os ataques mortais. Na sequência, após
se apossar do aparelho celular da vítima, bem como da
arma de fogo que ela guardava no quarto ao lado do local
do ataque, ROBSON saiu do imóvel pelos fundos e
correu até seu automóvel, empreendendo imediata fuga.
Nesse ínterim, em razão do barulho dos
golpes e do sofrimento esboçado pelo ofendido, Camily
acordou, mas, imediatamente, foi tranquilizada por sua
genitora Paula Regina, a qual disse que o som devia vir
da residência vizinha e, mesmo com a permanência dos
barulhos advindos do piso inferior do imóvel e do medo
demonstrado por Camily, aguardou por mais de trinta
minutos até solicitar auxílio dos vizinhos, tempo que
presumiu ser necessário para a fuga segura de seu
amante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500776-81.2018.8.26.0587 -Voto no 19991
10
Logo após os fatos, a Polícia Civil levou a
efeito diversas diligências para apurar a prática delitiva,
sendo que, no bojo da investigação preliminar, aclarou-se
o pacto vil firmado entre ROBSON e Paula Regina, que
culminou no assassinato de Wesley.
O crime foi praticado por motivo torpe,
haja vista que, com o escopo de pôr fim ao seu
casamento e constituir novo núcleo familiar com seu
amante, Paula Regina e ROBSON articularam o
assassinato de Wesley. Além disso, o delito foi praticado
com emprego de meio cruel, uma vez que o ofendido foi
atacado com uma barra de ferro, com reiterados golpes
na região da cabeça, agonizando por certo tempo até ter
sua vida suprimida. Outrossim, o delito, evidentemente,
dificultou a defesa da vítima, que estava dormindo no
momento em que foi atacada.
Pretende, ROBSON, preliminarmente, o
reconhecimento de nulidades, em decorrência da quebra
de sigilo telefônico sem autorização judicial, da adulteração
das imagens das câmeras de monitoramento, das falhas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500776-81.2018.8.26.0587 -Voto no 19991
11
incongruências na perícia técnica do tênis apreendido e da
edição de áudios. No mérito, pugna pela despronúncia das
imputações pelos delitos de homicídio e de furto, com
lastro na insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer
o desentranhamento dos elementos de informação obtidos
com a quebra de sigilo telefônico e de todo o conteúdo das
imagens de câmeras editadas e manipuladas, bem como
que as perícias não submetidas ao contraditório sejam
refeitas. Por fim, pleiteia o direito de recorrer em liberdade
(fls. 1.801/1.814).
Contrarrazões às fls. 1.844/1.849 pelo não
provimento do recurso. A r. decisão foi mantida (fls. 1.851).
A D. Procuradoria Geral de Justiça alvitrou
o não provimento do recurso (fls. 1.870/1.875).
Paula Regina, após apresentar Razões de
Recurso em Sentido Estrito (fls. 1.815/1.839), requereu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500776-81.2018.8.26.0587 -Voto no 19991
12
desistência do recurso interposto (fls. 1.878/1.879), que foi
homologada
por
este
Julgador
(fls.
1.887/1.888).
Consequentemente, os autos foram desmembrados em
relação
a
ela,
gerando
o
processo
no
0001346-73.2020.8.26.0587 (conforme certidão de fls. 1.892/1.900).
É o relatório.
De
proêmio,
cumpre,
desde
logo,
considerar prejudicado o pedido de concessão do direito
de recorrer em liberdade, em virtude da análise que ora
se procede, haja vista pleiteado no próprio recurso, agora
em julgamento.
De qualquer forma, bem justificou a
Magistrada a quo na r. sentença: “Denego aos acusados o
direito de recorrerem em liberdade, permanecendo atuais as razões
que ensejaram o decreto de suas prisões preventivas e que negaram a
concessão de liberdade provisória, ratificando, em especial, os
fundamentos da decisão de fls. 1444/1446. Com efeito, há nos autos
indícios de autoria, consubstanciados provas orais, documentais e
periciais coligidas. A gravidade em concreto do fato, evidenciada, a
princípio, pela extrema violência como foi praticado o crime, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500776-81.2018.8.26.0587 -Voto no 19991
13
os indícios reunidos ao longo da instrução no sentido de que houve
tentativa de obstrução das investigações e de manipulação de provas
por parte dos acusados, demonstra a necessidade da manutenção de
suas custódias cautelares, a fim de preservar a ordem pública e de se
afastar qualquer risco quanto à oitiva das testemunhas no Plenário do
Júri.” (fls. 1.670/1671), respeitando o disposto no artigo 93,
IX, da Constituição Federal.
Preliminares insubsistentes.
Não deve prosperar a alegação de
nulidade em decorrência de quebra do sigilo telefônico.
Embora a Defesa sustente que o celular do recorrente
teria sido apreendido ilicitamente, o Delegado de Polícia
relatou que o próprio acusado, que até então estava
sendo ouvido apenas como testemunha, desbloqueou o
aparelho celular e, diante da constatação de que
mensagens do aplicativo “Whatsapp” tinham sido
suprimidas no dia do crime, é que se entendeu pela
necessidade de apreensão do bem (em total conformidade com
o artigo 6o, inciso II, do Código de Processo Civil). Na sequência,
devidamente requerida a quebra de sigilo telefônico nos
autos no 0003307-20.2018.8.26.0587, a Autoridade
Judicial autorizou o acesso e a recuperação de todos os
arquivos e dados suprimidos do celular de ROBSON,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500776-81.2018.8.26.0587 -Voto no 19991
14
conforme decisão de fls. 64, portanto, não se podendo
falar que os arquivos recuperados, aliás, que se
mostraram de grande relevância dentro do conjunto
probatório, foram obtidos de forma ilegal.
No que tange à suposta adulteração das
imagens obtidas por meio de câmeras de monitoramento
do local dos fatos, não há nada nos autos que indique a
pertinência da alegação defensiva. Conforme os policiais
civis relataram em juízo, as imagens simplesmente foram
colhidas de diversas câmeras, passando-se, na sequência,
à cuidadosa análise do material.
Do mesmo modo, bem afastado pelo juízo
a quo, o pedido de repetição do exame pericial em relação
ao tênis apreendido, pois se tratando de perícia requisitada
durante a fase inquisitiva (fls.
49), a ausência de
contraditório já era esperada. Por outro lado, assim que
juntado aos autos o resultado do exame em questão (fls.
1.429/1.434), as partes receberam cópia para a análise,
conforme consta do item 3, do Termo de Audiência às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500776-81.2018.8.26.0587 -Voto no 19991
15
1.437/1.438. Ademais, o fato de outros dois objetos (garrafa
de água e squezze de água) terem sido encaminhados à análise
pericial sem a devida requisição, não desqualifica a perícia
adequadamente realizada no tênis apreendido. De
qualquer maneira, o resultado apresentado é questão de
mérito, para apreciação pelo Juízo competente, no caso, o
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
Por
seu
turno,
quanto
à
suposta
manipulação do documento juntado às fls. 1.356/1.361,
verifica-se tratar de Ata Notarial, portanto, documento
presumidamente verdadeiro, uma vez que elaborado por
Tabelião de Notas, pessoa que, sabidamente, é detentora
de fé pública. Portanto, a simples alegação defensiva, sem
comprovação efetiva, de que o áudio, que deu origem à
transcrição
constante
no
referido
documento,
foi
previamente editado, não é suficiente para ensejar seu
desentranhamento
dos
autos.
Outrossim,
o
reconhecimento de nulidade exigiria a comprovação
inequívoca do prejuízo ao réu, nos termos do artigo 563 do
Código de Processo Penal (princípio do “pas de nullité sans grief”),
o que não se deu na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500776-81.2018.8.26.0587 -Voto no 19991
16
Assim, pelos fundamentos esposados,
ficam afastadas as preliminares arguidas, passando-se ao
exame do mérito recursal.
Ressalta-se,
desde
logo,
que
a
materialidade delitiva restou devidamente comprovada,
destacando-se os autos de exibição e apreensão (fls. 18,
38/39, 47/48, 179/180, 183/184, 188/189, 196/198 e 214), laudo pericial
do celular (fls. 66/69), laudo pericial do local dos fatos (fls.
80/121), laudo necroscópico (fls. 309/312 constatando que a morte
foi decorrente de traumatismo crânio encefálico), laudo pericial de
perfil genético (fls. 1.429/1.434), relatórios de investigação (fls.
122/166, 365/376, 814/824, 829/878 e 1.246/1.252), transcrição de
áudios relativos ao serviço de emergência (fls. 377/381) e
auto de avaliação (fls. 345/347). Sobre autoria, por sua vez,
como se colocará, indícios suficientes surgiram para
justificar a pronúncia imposta.
Dispõe o artigo 413 do Código de
Processo Penal, que o Magistrado pronunciará o acusado
quando convencido da materialidade do fato e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500776-81.2018.8.26.0587 -Voto no 19991
17
existência de indícios suficientes de autoria ou de
participação.
Nessa linha, cuidando-se de mero juízo de
admissibilidade da imputação, não se demanda certeza
quanto à autoria, mas sim elementos suficientes para
incutir convencimento razoável no julgador.
E é o que ocorre na espécie.
Durante o curso da instrução, foram
ouvidas 21 testemunhas (conforme mídia armazenada no servidor),
estando todos os depoimentos muito bem detalhados na
decisão de pronúncia, e, ao cabo, interrogados o
recorrente e a corré.
O recorrente negou a prática delitiva tanto
na fase inquisitiva quanto na judicial (fls. 19/20 e mídia
armazenada no servidor). Apresentou um álibi, ao dizer que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500776-81.2018.8.26.0587 -Voto no 19991
18
após sair do bar no qual estava na companhia de seu
amigo, o ofendido, de vulgo “Lelo”, se encontrou com uma
garota de programa, “Evelyn”, e com ela permaneceu no
interior de seu veículo estacionado em via pública por
algumas horas (cerca de 4 horas), sem sair do automóvel, só
deixando o local aproximadamente às 02h30min. Somente
após às 04h daquela madrugada, é que foi comunicado do
ocorrido e dirigiu-se à casa do ofendido. Apesar de ter
admitido o relacionamento amoroso com Paula Regina, a
esposa da vítima, alegou que tal relação havia terminado
cerca de três meses antes dos fatos, mas tomou a atitude
de apagar as fotos de seu celular para não expor a corré.
Confirmou ter entrado na oficina no início da manhã do dia
seguinte aos fatos, com a intenção de lavar os tapetes de
seu automóvel, entretanto, alegou desconhecer vestígios
de sangue no interior de seu veículo. Também sustentou
não se recordar de ter realizado dez ligações para Paula
Regina na noite dos fatos (mídia armazenada no servidor).
A corré Paula Regina, do mesmo modo,
negou qualquer participação no crime, sustentando,
contudo,
que
realmente
tivera
um
relacionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500776-81.2018.8.26.0587 -Voto no 19991
19
extraconjugal com ROBSON, mas que na data do ocorrido
já não mantinham mais tal relação. Em linhas gerais,
narrou que, naquela madruga, após ouvir barulhos vindos
do piso inferior do imóvel, onde seu marido estava, ficou
com muito medo e só pensou em proteger sua filha, que
estava ao seu lado, fazendo-a dormir. Somente após cerca
de trinta ou cinquenta minutos (não soube precisar), é que
pediu ajuda ao vizinho, mas sem ter descido para ver o
que ocorrera com seu esposo, alegando que estava em
estado de choque. Destacou que, naquela madrugada, a
arma de fogo de seu marido e o celular que estavam no
piso inferior foram subtraídos (mídia armazenada no servidor).
Desse modo, malgrado tenha o recorrente
negado a prática delitiva (assim como também fez a corré), é certo
que não se verificou situação que justificasse a sua
impronúncia (no piso) ou, como se pretende no caso, a
despronúncia (reversão da pronúncia) (artigos 414 do Código de
Processo Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500776-81.2018.8.26.0587 -Voto no 19991
20
O Delegado de Polícia, Vanderlei Pagliarini
de Almeida Filho, em longo e detalhado depoimento
judicial, confirmou o teor do relatório final (fls. 829/878),
explicando como a investigação se desenrolou e como
ROBSON passou a ser suspeito da morte de Wesley. Após
receber informações de que, supostamente, Paula Regina
estaria mantendo um relacionamento extraconjugal com
ROBSON, entendeu pela necessidade de ouvi-lo, e assim
o fez. Durante suas declarações, ROBSON forneceu seu
aparelho celular, inclusive o desbloqueou e, naquele
momento verificou-se que os dados do aplicativo
“Whatsapp”, anteriores à data do crime, haviam sido
apagados. Diante de tal peculiaridade, o aparelho foi
apreendido e encaminhado à Polícia Federal, sendo que
após a autorização judicial, inúmeros arquivos de texto,
imagem e vídeo foram recuperados, por meio dos quais,
pôde-se inferir a existência de um relacionamento entre
ROBSON e Paula Regina, eis que havia trocas de
mensagens entre ambos e inúmeras fotos, inclusive
íntimas, da corré. Também verificou-se que os acusados
possuíam outras linhas telefônicas para comunicarem
entre si, sendo que poucas horas antes do crime, o
recorrente fez dez ligações para sua amante, todavia, não
foram atendidas. Destacou que durante as investigações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500776-81.2018.8.26.0587 -Voto no 19991
21
foram requisitadas imagens de câmeras de monitoramento
da região e, por meio delas, foi possível visualizar um vulto
saindo de um barranco que dava acesso à residência do
ofendido e, em seguida, outro vulto, com as mesmas
características, indo em direção ao carro do recorrente,
que estava estacionado na rua. Em seguida, o veículo
deixou o local pela contramão da direção da via, sendo
que os horários dos registros condiziam com o momento
do crime. Em contrapartida, foram realizadas diligências
para verificar o álibi de ROBSON, contudo, a tal “Evelyn”,
garota de programa, com quem o recorrente teria estado
no horário do delito, não foi encontrada, sequer tiveram
notícias da existência de alguma garota com aquele nome
ou apelido. Paralelamente, medidas foram tomadas para
localizar o carro de ROBSON, que foi encontrado em uma
oficina na cidade de Caraguatatuba. Periciado o veículo,
constatou-se sangue humano em seu interior; já a chave
do carro estava na matriz da oficina, em São Sebastião,
onde o recorrente entrou horas depois do crime para lavar
os tapetes do automóvel e onde também foi localizado um
par de tênis, com resquícios de sangue, no caso,
compatível com o perfil genético da vítima (laudo pericial de fls.
1.429/1.434). Conforme exposto no relatório, o Delegado
também salientou, em juízo, que diante do teor das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500776-81.2018.8.26.0587 -Voto no 19991
22
mensagens analisadas, Paula Regina nutria desprezo pelo
ofendido, ao passo que fazia juras de amor ao acusado e
prometia lhe prestar auxílio (Confira-se: “Eu aqui numa merda só.
Minha mãe precisando da minha ajuda e um bosta do meu lado. Não
consegue compreender e me ajudar pelo menos cuidando das filhas”; “Eu sei
que vc está desesperado. Eu entendo vc. Morro de dor no coração. Mais
preciso que me entenda tbem. Olha só. Não se preocupe. Eu quero ficar com
vc. Pra isso. Vai ter que acontecer”; Então tenha calma. Eu vou te ajudar.
Mas não é para ontem. Tenha calma. O mais importante é: eu querer ficar
com vc e saber que pra isso as coisas vão ter que acontecer” - destaquei). O
Delegado também confirmou o depoimento prestado pela
ex-companheira do réu, Jéssica Collares Cardim, que, na
Delegacia (fls. 202/203), afirmou ter sido procurada por
ROBSON, o qual lhe solicitou que declarasse, perante a
autoridade policial, que havia se encontrado com ele
naquela noite, contudo, tal pedido não foi atendido.
Os policias civis Antônio Carlos Grecco e
André Araújo Maciel também relataram os procedimentos
investigatórios realizados, roborando as declarações do
Delegado de Polícia (mídia armazenada no servidor).
Importante destacar a acareação judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500776-81.2018.8.26.0587 -Voto no 19991
23
(mídia armazenada no servidor
fls. 1441) realizada entre o
Delegado de Polícia e a advogada Débora Trindade
Ferreira, enquanto o primeiro afirmou que ela o teria
informado de que ROBSON desejava fazer uma “delação
premiada”, visando auferir benefícios, inclusive com
exigências da presença do membro do Ministério Público e
de consequente homologação judicial, Débora negou ter
proposto tal acordo.
Dentre os inúmeros depoimentos colhidos
em juízo, repita-se, todos detalhadamente descritos na r.
sentença, destacam-se algumas questões pontuais, que
reforçam os indícios de autoria. A irmã do ofendido, Geilza
Kátia Sant'Ana, afirmou que sua sobrinha Caroliny relatou
ter sentido um forte cheiro de sangue no interior do carro
de ROBSON, logo após os fatos, bem como ter visualizado
uma arma de fogo debaixo do banco, semelhante a que o
ofendido possuía. O policial militar José Milton Morais de
Moura destacou nunca ter se deparado com alguém de
sentimento tão frio como Paula Regina, sendo que ela não
desejou, em momento algum, ir ao local em que seu
marido estava ou procurou saber dele. A vizinha Maria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500776-81.2018.8.26.0587 -Voto no 19991
24
Arleide da Silva destacou que pelas imagens exibidas em
reportagens televisivas, o jeito de andar do vulto parecia
com o de ROBSON, embora não pudesse afirmar com
certeza. A testemunha Lourival Pereira confirmou que, na
manhã seguinte aos fatos, ROBSON esteve em sua oficina
para lavar os tapetes do veículo, também confirmoando o
encontro de um par de tênis no local, não sabendo precisar
a quem pertencia (mídia armazenada no servidor).
Diante desse contexto, não há dúvidas da
existência, ao menos, de duas versões antagônicas, cada
qual embasada em diferentes elementos colhidos durante
a instrução criminal, especificamente, a da defesa,
baseada no álibi fornecido (de que no momento do crime, ROBSON
estava no interior de seu veículo estacionado na via pública, próxima ao local
dos fatos, na companhia de “Evelyn”, uma garota de programa), e a da
acusação, embasada nos relatos das testemunhas, na
diligente investigação conduzida pelos policiais civis, bem
como nos documentos anexados aos autos e nas perícias
realizadas, versões que nada mais fizeram do que tornar
controvertida a questão, legitimando a pronúncia para
que
o
C.
Conselho
de
Sentença,
Órgão
constitucionalmente competente para julgar o crime (artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500776-81.2018.8.26.0587 -Voto no 19991
25
5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal), aprecie
livremente as provas, dirimindo-as como entender de
direito. Importante destacar que, no específico caso,
inidoneidade nenhuma se verificou, de pronto, nos
depoimentos das testemunhas de acusação, tampouco
clara contradição (além da questão já abordada em acareação judicial,
conforme destacado) situação que, de todo o modo, deverá ser
apresentada ulteriormente ao C. Conselho de Sentença
para apreciação e julgamento a respeito.
Válido
anotar
que
nesta
fase
do
procedimento do júri vigora o princípio do “in dubio pro
socitate”, devendo o Magistrado, em caso de dúvida,
consoante acima pode ter ficado sugerido, pronunciar o
acusado, e submetê-lo a julgamento perante o C. Conselho
de Sentença, que, indubitavelmente, somente o condenará
mediante a constatação da certeza quanto à autoria, tal
como ocorre nos procedimentos em geral, em atenção ao
princípio da presunção de inocência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500776-81.2018.8.26.0587 -Voto no 19991
26
Sobre o tema, interessante os seguintes
precedentes:
“APELAÇÃO CRIMINAL HOMICÍDIO SIMPLES
ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA
INCONFORMISMO
MINISTERIAL ACOLHIMENTO MATÉRIA AFETA
AO TRIBUNAL DO JÚRI - Demonstrada a
materialidade do delito e havendo indícios de
autoria, bem como inexistindo prova cabal da
legítima defesa, compete ao Juiz pronunciar o
réu, submetendo-o ao julgamento pelo juiz
natural: o Tribunal do Júri, uma vez que na
fase de pronúncia vigora o princípio do 'in
dubio pro societate', cabendo ao Júri analisá-
la. Recurso provido.” (TJ-SP: Apelação no
0008871-14.2008.8.26.0495, 1a Câmara Criminal
Extraordinária, rel. Des. Luis Augusto de Sampaio
Arruda, j. 27/01/2014, v.u. destaquei);
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ARTIGO
121, § 2o, II e IV, DO CÓDIGO PENAL
IMPRONÚNCIA
INVIABILIDADE
INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE
AUTORIA
E
MATERIALIDADE DELITIVA -JULGAMENTO
PELO TRIBUNAL DO JÚRI A pronúncia é mero
juízo de admissibilidade, não traz, em si, uma
condenação prévia. Provada a materialidade e
havendo indícios de autoria, compete ao Juízo
pronunciar
os
réus,
submetendo-os
a
julgamento pelo juiz natural. Presente a
dúvida quanto a real intenção de um dos
acusados, ou ainda, acerca da participação do
outro, é recomendável a submissão de ambos
a julgamento pelo Tribunal do Júri, ocasião

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500776-81.2018.8.26.0587 -Voto no 19991
27
em que os elementos de prova poderão ser
mais bem explorados nos debates orais,
evitando-se a usurpação de competência
daquele órgão judicante. Recurso improvido.”
(TJ-SP:
Recurso
em
Sentido
Estrito

no
0013771-67.2007.8.26.0659,
12a
Câmara de
Direito Criminal, rel. Des. Paulo Rossi, j.
31/07/2013, v.u. destaquei);
“Homicídio duplamente qualificado. Sentença de
impronúncia. Recurso ministerial buscando a
reforma da decisão, para pronunciar o réu nos
termos da exordial. Materialidade incontroversa.
Prova da autoria dividida. Relato incriminador de
duas testemunhas presenciais contrariado por
testemunhas de Defesa que corroboram negativa
do réu. Dúvida estabelecida que, por não fazer
mais que tornar a questão controvertida,
haverá de ser dirimida em plenário, pois essa
circunstância não impede, mas autoriza o
exercício da competência do Tribunal do Júri,
uma vez presentes, como no caso, prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria.
Recurso provido.” ( TJ-SP: Recurso em Sentido
Estrito no 990081177994 SP, 16a Câmara de
Direito Criminal, rel. Des. Almeida Toledo, j.
03/08/2010, v.u. destaquei).
Outrossim, as qualificadoras devem ser
mantidas, exatamente por não se revelar manifestamente
improcedente. Muito pelo contrário, é compatível com a
descrição fática contida na denúncia e na sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500776-81.2018.8.26.0587 -Voto no 19991
28
pronúncia (peças que servirão como base para formulação de quesitos),
bem como com a prova oral colhida.
Interessante, sobre o assunto, o seguinte
precedente:
“CRIMINAL. RESP. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
EXCLUSÃO
DE
QUALIFICADORA.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONTROVERTIDA.
COMPETÊNCIA
DO
TRIBUNAL
DO
JÚRI.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. Hipótese na qual foram desacolhidos embargos
infringentes opostos contra acórdão proferido em
sede de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público que, por maioria, determinou a
inclusão de qualificadora decotada da pronúncia
pelo magistrado singular.
II. Não se conhece de recurso interposto pela
divergência, se o recorrente sequer aponta o
precedente paradigma a ser comparado com o
acórdão recorrido.
III. Circunstância qualificadora só pode ser
excluída da sentença de pronúncia quando, de
forma incontroversa, mostrar-se absolutamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500776-81.2018.8.26.0587 -Voto no 19991
29
improcedente o que não se vislumbra in casu,
conforme considerado pelo acórdão proferido em
sede de recurso em sentido estrito.
IV. Em caso de incerteza sobre a situação de fato
ocorrência ou não de qualificadora a questão
deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o juiz
natural para o julgamento dos crimes dolosos
contra a vida.
V. Recurso parcialmente conhecido e desprovido,
nos termos do voto do relator” (STJ Recurso
Especial no 857.090 MG, Quinta Turma, rel. Min.
Gilson Dipp, j. 14/11/2006, v.u.).
Por fim, no que tange ao crime de furto, a
pronúncia também é de rigor, pois em sendo positivo o
juízo de admissibilidade em relação ao crime doloso
contra a vida, somente é possível o afastamento do crime
conexo na hipótese de absoluta falta de justa causa. E tal
situação não se verifica, em vista das provas colhidas, já
que, na ocasião dos fatos, uma arma de fogo e um
celular e foram subtraídos da residência da vítima,
havendo indícios de autoria, inclusive com prova oral de
que, supostamente, a pistola teria sido vista no carro de
ROBSON.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500776-81.2018.8.26.0587 -Voto no 19991
30
Em suma, verificando-se a pertinência
integral do libelo, inclusive no tocante às qualificadoras, o
pleito recursal não deve prosperar, ora se confirmando,
integralmente, a decisão de pronúncia.
Do exposto, pelo meu voto, AFASTADAS
as preliminares de nulidade, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR